Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705656-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO DIAS DE LIMA, MARCELO DIAS DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante requer seja considerada válida a intimação realizada no processo de origem, na fase de conhecimento, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. Para tanto, junta o comprovante de intimação cumprido por aviso de recebimento (AR) no endereço informado. No presente Agravo, foi concedida tutela de urgência para determinar a consulta pelo SisbaJud, por 30 dias, utilizando-se da ferramenta denominada “teimosinha”. Determinada a intimação dos Agravados no endereço informado nos autos de origem, não houve o devido cumprimento, pois consta no aviso de recebimento a anotação “mudou-se”. Ocorre que a citada decisão afeta o direito dos Agravados, por isso é necessária a correta intimação a fim de viabilizar a ampla defesa e o contraditório, além de evitar a nulidade do eventual provimento do recurso. Diante disso, indefiro o pedido do Agravante. Promova o Agravante a devida intimação por meio da indicação de outro endereço. Prazo de 10 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora